Tribunal: TJSP
Processo: 0016159-11.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - Autora que reclama a posse de um lote com benfeitorias, com base na propriedade - Sentença de procedência do pedido inicial e improcedência da exceção de usucapião arguida em defesa – Recursos das partes – Autora postula a modificação do termo inicial da indenização pela ocupação indevida e sua condenação nos tributos – Acolhimento parcial – Ausência de notificação

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - Autora que reclama a posse de um lote com benfeitorias, com base na propriedade - Sentença de procedência do pedido inicial e improcedência da exceção de usucapião arguida em defesa – Recursos das partes – Autora postula a modificação do termo inicial da indenização pela ocupação indevida e sua condenação nos tributos – Acolhimento parcial – Ausência de notificação expressa visando à desocupação do bem – Indenização pela fruição que tem início com a citação válida – Por outro lado, são devidos os tributos inerentes ao imóvel durante a ocupação dos réus até a imissão da autora na posse – Recurso dos réus, com preliminar de nulidade da sentença, fundada na falta de intimação do advogado indicado – Rejeição – Não obstante o substabelecimento sem reserva de poderes, o que levou à exclusão do nome do advogado no sistema, o substabelecente continuou a atuar em nome dos réus, praticando todos os atos processuais, firmando, inclusive, as razões da apelação acolhidas pelo v. Acórdão que anulou a sentença anteriormente proferida – Demonstração cabal de que o peticionário tinha plena ciência das decisões judiciais, ainda que publicadas em nome da colega advogada, tanto que praticou todos os atos processuais posteriores tempestiva e regularmente, vindo a reclamar nulidade somente quando certificada a intempestividade da apresentação do rol de testemunhas – Nulidade de algibeira, técnica repudiada pela jurisprudência pátria, por contrariar a boa-fé processual – No mérito, a exceção de usucapião não comporta acolhimento – Apesar da posse longeva de apenas um dos réus, a ocupação ocorreu por meio de invasão, sabedores de que o lote era de propriedade alheia, o que torna ilícito o exercício dos atributos de domínio sobre o bem – Posse clandestina e precária, que não se reveste de juridicidade passível de reconhecimento da prescrição aquisitiva, e, portanto, não prevalece sobre a propriedade da autora sobre o imóvel – Precedentes deste e. TJSP envolvendo a autora - Sentença reformada em parte – Honorários recursais devidos pelos réus – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.